Tribunal: TJMT
Processo: 0010547-13.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010547-13.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (APELANTE), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E DESPROVEU DE AGE TRANSPORTADORA LTDA. - ME NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – ACOLHIDA – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO – CASSAÇÃO DA CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DÉBITO PENDENTE DE QUITAÇÃO – PASSE LIVRE ESTUDANTIL – 50% DE RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – DEVER DE QUITAR – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA TRABALHISTA – APURAÇÃO DO SALDO EXISTENTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição
de dívidas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme disposto no Decreto nº 20.910/32, não sendo aplicável ao caso dos autos o Código Civil.

2. Não se mostra ilegal a revogação da concessão pública de transporte público diante da existência de prestação de serviço de forma inadequada ou deficiente, não sanados pelo prestador, devidamente amparado por processo administrativo, com ampla defesa e contraditório, nos termos do art. 38, da Lei 8.987/95.

3. É dever do Município pagar os débitos existente com o prestador de servidor incontroversos decorrente da Lei do Passe Livre Estudantil.

4
.
É cabível a liquidação de sentença quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, nos termos do art. 491, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interposto por
AGE TRANSPORTES LTDA - ME
e pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Onivaldo Budny, nos autos da “Ação de Cobrança e Reparação por Danos” nº 0010547-13.2011.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Município ao pagamento do repasse/diferença a título da gratuidade estudantil (Passe Livre – Lei Municipal nº 4.141/2001) a ser apurado por liquidação de sentença, bem como fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta
a apelante AGE Transporte Ltda
sustenta a nulidade da decisão que cassou a concessão do serviço público de transporte coletivo diante da inexistência de processo administrativo, violando os princípios do contraditório e ampla defesa
.

Assevera que a única notificação foi o Ofício (OF/SMTU/GAB/N 2.033/2006) em que o município ameaça cassar a concessão caso não fosse renovada a frota de ônibus.

Afirma que houve desequilibro financeiro do contrato diante do passe livre estudantil, uma vez que não houve o repasse regulamente relativo a 50% de competência do Tesouro Municipal, bem como em face da falta de uma política de reajuste anual de tarifa.

Alega que a obrigação de ressarcir por danos materiais e morais diante dos prejuízos sofrido pela cassação da concessão, de forma irregular.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento R$ 5.516.620,10 (cinco milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte reais e dez centavos), bem como ao ressarcimento dos prejuízos coma perda das linhas para outras empresas do sistema, lucros cessantes e danos morais sofridos.

Contrarrazões no id. 108315741.

Em suas razões recursais,
o Município de Cuiabá assevera
a prescrição do débito reconhecido na sentença
,
ao argumento que a verba decorrente do benefício de gratuidade estudantil, entre o período de 21.05.2004 a 27.10.2007, mas que diante da citação em 13.05.2011, as supostas dívidas anteriores a 13.05.2006 estão prescritas.

No mérito, alega da provável inexistência de débito diante do bloqueio do valor de R$ 3.684.931,09 (três milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais, nove centavos) ocorrido no processo trabalhista nº 1378-2008.002.23.00-2.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a prescrição do débito decorrente do período de 21.05.2004 a 13.05.2006.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 113003975 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Município aduz, preliminarmente, a prescrição, sob o argumento que
a verba decorrente do benefício de gratuidade estudantil é do período de 21.05.2004 a 27.10.2007, mas que diante da citação em 13.05.2011, as supostas dívidas anteriores a 13.05.2006 estão prescritas
.

Com efeito, a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto 20.910/1932, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Logo, independente da sua natureza, se aplica o prazo quinquenal estabelecido pelo Decreto 20.910/1932. Aliás, esse é o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DECRETO 20.910/32. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A prescrição contra a Fazenda Pública não é disciplinada pelo Código Civil ou Código de Processo Civil, mas pelo Decreto 20.910/32, que prevê o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação, contado da data do ato ou do fato do qual se originaram
. Precedentes do STJ. 2.Agravo regimental improvido. (STJ – Quinta Turma. AgRg no REsp 969.681/AC, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28.08.2008, DJe 17.11.2008) (destaquei)

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as ações contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
. 2.
Hipótese em que se acolhe a prescrição, uma vez que o servidor ingressou com a ação indenizatória depois de transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
. (N.U 0003332-08.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020) (destaquei)

No tocante, ao marco inicial, é certo que tem início apenas no momento da violação do direito, isto é, o titular do direito violado tem conhecimento notório do fato, conforme o princípio da
actio nata
.

No caso, o termo inicial é a data do inadimplemento de cada parcela
decorrente do benefício de gratuidade estudantil, isto é, entre o período de 21.05.2004 a 27.10.2007
.

Com essas considerações, considerando o
período de 21.05.2004 a 27.10.2007
e o protocolo da presente ação de cobrança em 05.05.2011, é certo que todas as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação estão prescritas.

Ressalta-se que, embora a citação que interrompa a prescrição, é certo que seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

A propósito, este é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRAZO QUINQUENAL - NÃO TRANSCORRIDO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO DE CITAÇÃO DO DEVEDOR, QUE RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que
retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, §1º, do CPC
.

A prescrição da pretensão executiva só se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito.

(N.U 1009186-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

Assim, assiste razão ao Município
para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recursos de Apelação Cível interposto por
AGE TRANSPORTES LTDA - ME
e pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Onivaldo Budny, nos autos da “Ação de Cobrança e Reparação por Danos” nº 0010547-13.2011.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Município ao pagamento do repasse/diferença a título da gratuidade estudantil (Passe Livre – Lei Municipal nº 4.141/2001) a ser apurado por liquidação de sentença, bem como fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação do
AGE TRANSPORTES LTDA - ME
não merece provimento.

Ressai dos autos que a

AGE TRANSPORTES LTDA - ME
, ajuizou a presente ação de cobrança e reparação de danos em desfavor do Município de Cuiabá em decorrência a revogação da concessão para exploração de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros.

Assevera que em 27 de outubro de 2007 o Poder Executivo Municipal publicou a Portaria nº 57/2007/SMTU rescindindo o contrato de concessão e proibindo que os ônibus da autora permanecessem em circulação.

Almeja o pagamento da relativo ao passe livre estudantil, ressarcimento dos prejuízos sofridos, perdas e danos e indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial vazada nos seguintes termos:

Flui dos autos que a rescisão unilateral pela Administração Pública e a existência de valor a receber decorrente do passe livre estudantil são fatos incontroverso nos autos. O debate da lide reside em averiguar a legalidade do procedimento administrativo que culminou no ato de cassação do contrato e eventuais ônus decorrentes desse ato.

A Autora alegou violação ao contraditório e ampla defesa; publicação da portaria por autoridade incompetente; ilegalidade na forma de extinção e rescisão motivada pela própria Administração em razão do desequilíbrio financeiro causado.

Ressalto que o contrato administrativo tem peculiaridades próprias decorrentes da supremacia de interesse público, facultado à Administração rescindi-lo unilateralmente, dentre outras hipóteses, quando houver o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais, desde que apresente motivação e assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se que existiu processos administrativos n. 2006.00004938-39 (f. 447) e 2007.00008504-68 (f. 465) decorrente da fiscalização pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos que detectou inúmeras irregularidades nos veículos da requerente e não foram sanadas no prazo concedido pela Administração Pública.

Várias notificações de irregularidades (f. 467/586) constando a possível cassação do contrato em razão do inadimplemento, precederam a notificação de citação que culminou na cassação (f. 471). Notificação de citação nº 126/2007 de 23.01.2007 (f. 562/563). Defesa apresentada pela requerente em 27.02.2017 (f. 483/498), inclusive corroborado com o documento de f. 626.

Representação ao Ministério Público (f. 454). Decisão de cassação em 26.10.2007 (f. 662/672) pela autoridade competente. Portaria n. 57/2007/SMTU de 26.10.2007 (f. 440) publicada no jornal “Gazeta Municipal”.

Na decisão administrativa de rescisão do contrato de concessão de serviços públicos (f. 662/672), o Município de Cuiabá apontou que o motivo determinante do ato seria o descumprimento contratual, descrevendo várias irregularidades, dentre elas que a requerente não colocou em serviço veículos adaptados para a condução de usuários portadores de deficiência de locomoção severa; não dispunha de veículos adaptados com ar condicionado*; não apresentou ao relatório de auditoria o cronograma anual de substituição de veículos; não cumpriu a cláusula 39ª e 43 do contrato de concessão.

*Ar condicionado continua uma ficção. Apesar do tempo.

Em simples análise, de fato, os documentos revelam que o serviço público de transporte vinha sendo prestado de forma deficiente pela concessionária.

Como fundamentado pelo requerido, a frota de ônibus estava em condições extremamente precárias, comprometendo a segurança dos usuários do transporte, inclusive circulando ônibus que pegou fogo em plena rua com usuários a bordo; foi alvo de reclamações da população entre outras, o que acarreta forte colisão entre o interesse público que necessita de transporte coletivo em condições de segurança e qualidade aos usuários e o interesse da empresa que fornece o serviço.

O próprio contrato (f. 629/660) constou expressamente a hipótese de cassação independente de interpelação judicial, cláusula 64 e seguintes do contrato.

Com propriedade nos termos do artigo 38 da Lei 8.987/95 (Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos), a caducidade/rescisão a inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão, veja-se:

Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.

§ 1o A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando:

I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;

II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;

III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;

IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;

V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;

VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço;

VII - a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão, na forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Redação dada pela Lei nº 12.767/2012)

Também não há irregularidades procedimental quanto a argumentação de que a portaria da rescisão fora assinada no mesmo dia em que o Tribunal de Justiça suspendeu a liminar na ação cautelar inominada n. 102/2007 - código 271417, que havia determinado a proibição ao município de quaisquer medidas que implicassem na redução de linhas ou cassação da concessão pública entre as partes ora litigantes, porquanto o processo administrativo estava em andamento.

Desta forma, não foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a decisão exarada pelo Poder concedente foi devidamente motivada ao invocar o inadimplemento contratual e razões de interesse público.

Não é facultado ao Poder Judiciário valorar o mérito do ato administrativo, eis que, a rescisão foi devidamente motivada, exarada em processo administrativo que observou a lei municipal e leis federais que regem a matéria, pelo que houve a legalidade do procedimento de cassação.

Em outra esfera, não há falar-se em desequilíbrio contratual pelo não repasse pelo requerido dos valores referente ao passe livre estudantil, se a requerente também não cumpriu com a avença inicial estabelecida no contrato quanto ao pagamento a título de outorga pela exploração do serviço (f. 460/461).

A rescisão unilateral do contrato por parte do Poder Público que, por vezes, acarreta o dever de indenizar ao contratado decorrente de prejuízos causados, sujeita a duas condições cumulativas: ausência de dolo ou culpa do contratado e comprovação do dano por este sofrido em decorrência da rescisão.

Por todas as evidencias dos autos não há como excluir a culpa do contratado/requerente pela rescisão. Já os danos sofridos decorreram de fatos anteriores a rescisão, pois foram diagnosticados inadimplemento de toda natureza contra a concessionaria, tais como: tributos municipais e trabalhistas, encargo contratual pela outorga da linha, verbas trabalhistas, bloqueio de bens e valores pela justiça do trabalho, etc.), como demonstram os documentos.

Logo, não cabe ressarcimento aos pedidos quanto aos alegados prejuízos, perdas e danos por lucros cessantes, contratação de advogado e indenização por danos morais.

Os prejuízos relatados quanto a redistribuição de linhas; diferença de venda dos ônibus e venda dos bens dos sócios foram necessários em razão da rescisão e determinação da Justiça do Trabalho, conforme relata a própria requerente (f. 39). Eventual saldo existente deve ser buscado no juízo que sequestrou tais bens e valores.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da rescisão do contrato de concessão do contrato de transporte público urbano de passageiros e quanto ao crédito referente ao passe livre estudantil.

Com efeito, o Contrato de Concessão nº 005/03/SMTU, firmado entre as partes, permite a exploração de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiro, nos termos do Edital de Concorrência Pública nº 004/02, em que ficou estabelecido várias obrigações entre elas.

No caso, a revogação da concessão ocorreu em razão dos processos administrativos n. 2006.00004938-39 e 2007.00008504-68 em que foi constatado irregularidade na prestação do serviço, em relação a não renovação da frota, entre outras questões que não foram sanados pela parte autora.

Ora, constou de forma clara na decisão administrativa as razões da rescisão do contrato, como se vê – id. 108315736, págs. 31/41:

(...)

Nessa linha de raciocínio, é de suma importância ressaltar que a frota pertencente à recorrente não fornece o mínimo de segurança à população, pois, conforme comprova documentos emitidos pelo setor de fiscalização, constatou-se uma série de irregularidades, como defeitos mecânicos (veículo sem freio, cabo de acelerador quebrado, entre outros), transporte de passageiros com atraso, frota de ônibus circulando em quantidade inferior a exigida, etc, etc, etc.

Ressalta-se apenas a título de exemplo, que em razão da ausência de manutenção, conforme comprova documentos anexos, nos dias 23/02/2007, 28/03/2007 e 11/08/2007 três dois veículos da empresa AGE Transporte literalmente “pegaram fogo”, situação que por si, justifica a imediata intervenção e interdição dos serviços prestados pela concessionária. Resta claro, destarte, que o presente tema não se trata apenas de um litígio versando sobre valores recebidos ou não, mas sim, de uma questão de segurança pública, de modo que o atendimento ao mínimo exigido no contrato de concessão é medida que se impõe, sob pena de colcoar em risco a vida e a saúde dos cidadãos.

(...)

De outro lado, não menos relevante, é salutar mencionar que o presente tema não se limita apenas a renovação da frota e defeitos mecânicos, uma vez que a referida empresa não cumpriu várias de suas obrigações contratuais, dentre elas:

a)

Não colocou em serviço veículos adaptados para a condução de usuários portadores de deficiência de locomoção severa.

b)

Não dispunha de veículos adaptados com equipamentos de refrigeração de ar (ar condicionado).

c)

Não apresentou Relatório de Auditoria o cronograma anual de substituição de veículos.

d)

Não cumpriu o estabelecido na cláusula 39º tendo em vista que os contratos de cessões foram assinados em 10/03/2004.

(...)

e)

Não honrou o compromisso, deixado de pagar a outorga avençada, conforme dispõe a Cláusula 43, do pacto avençado, Contrato de Concessão nº 005/03/SMTU determina:

Portanto, a revogação da concessão se deu devido a irregularidade não sanadas pela parte autora que acarretava em risco a execução dos serviços.

Importante mencionar que o fato do município possuir débitos com a parte autora, isso não afastava a responsabilidade da empresa de transporte cumprir com a obrigação assumida, mormente porque a parte apelante poderia ter buscado outros meios para receber seu crédito.

Aliado a isso, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte autora exerceu sua defesa escrita na esfera administrativa, e ainda a decisão exarada foi devidamente motivada demonstrando a irregularidades perpetuadas pela autora.

A cassação da concessão está prevista na Cláusula 64 do contrato,
in verbis
:

Cláusula 64 A Concedente poderá cassar o Contrato de Concessão independemente de interpelação judicial ou extra-judicial, nos seguintes casos:

1.

Inobservância de qualquer cláusula do Contrato de Concessão por parte da empresa Concessionária, que coloque em risco a execução dos serviços;

2.

Ameaça de interrupção da prestação de serviço;

3.

Efetiva interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da empresa contratada, por mais de 24 (vinte e quatro) horas, sem comprovada justificativa apresentada à Superintendência Municipal de Transporte Urbanos – SMTU, por escrito e por ela aceita;

4.

Liquidação judicial ou extra-judicial, concurso de credores, ou falência da empresa contratada;

5.

Fusaõ, cisão, incorporação da empresa contratada, sema prévia e expressa anuência da Concedente;

6.

Penhora, arresto, busca e apreensão ou depósito judicial que incidam sobre mais de 20% dos veículos que integram a frota vinculada ao serviço;

7.

Transferência do Contrato de Concessão a terceiros no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da Concedente.

Nesse mesmo sentido é a Lei 8.987/95 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos como se vê:

Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.

§ 1o A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando:

I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;

II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;

III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;

IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;

V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;

VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço;

VII - a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão, na forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Redação dada pela Lei nº 12.767/2012)

Partindo dessas premissas, a decisão que revogou a concessão do transporte público coletivo de passageiros não possui nenhuma irregularidade, uma vez que devidamente motivada, amparada do contraditório e ampla defesa, bem como devidamente prevista em contrato. Por conseguinte, não há que se falar em reparação pelos danos sofridos.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL – CESSÕES E SUB-ROGAÇÕES – ILEGALIDADES – VERIFICADAS – ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONFIRMADA – INTROMISSÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADA – ASTREINTES – MANUTENÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Prejudicial de prescrição afastada e preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Extinção por anulação de contrato de concessão em razão de vícios na cessão dos direitos a terceiros (cessão e sub-rogação), por ausência de cumprimento dos requisitos legais, bem como pela prorrogação ilegal do contrato, por prazo superior ao estipulado na lei.

3.

Tratando-se de circunstâncias fáticas ensejadoras de vícios decorrentes de atos ilícitos, não há dúvidas de se estar diante de anulação contratual e não rescisão por mero inadimplemento.

4.

Sendo caso de incompatibilidade legal dos atos administrativos relacionados à concessão, não se trata de intromissão judicial no mérito administrativo, mas sim de revisão de atos tidos por ilegais.

5.

Astreintes proporcionais, razoáveis e suficientes compelir a parte a cumprir a imposta pelo ato judicial. Multa mantida.

6.

Recursos conhecidos e não providos.

7.

Sentença ratificada.

(N.U 0016703-51.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Por fim, no tocante ao crédito
decorrente do benefício de gratuidade estudantil, entre o período de 21.05.2004 a 27.10.2007, restou devidamente demonstrado nos autos.

Com efeito, o crédito é amparado na Lei nº 4.141/01 que institui o passe livre estudantil na capital e fixou o custeio em 50% do valor da tarifa normal e o outros 50% seria custeado por conta do Tesouro Municipal (art. 6º)

Por sua vez, o Município não nega a existência do débito, mas tão somente sustenta que já houve bloqueio de parte dos valores em demandas trabalhista.

Logo, não há o montante exato a ser pago, uma vez que precisa ser feito o levantamento dos valores já pago para abater no crédito.

Com efeito, é cabível a liquidação de sentença quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, nos termos do art. 491, do CPC:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

Assim, diante da prescrição parcial reconhecida neste voto e a existência de pagamentos realizados em demandas trabalhistas, é devido que o montante seja apurado em liquidação de sentença, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e:

a) dou provimento ao recurso do Município de Cuiabá
para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda (05/05/2011)
;

b) nego provimento ao recurso da AGE TRANSPORTES LTDA - ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024